Tribunal: CARF
Processo: 10508.720335/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720335/2019-17
ACÓRDÃO
2002-008.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO ANGELO FAVERO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720335/2019-17
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte identificado(a) nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-
calendário de 2017, exercício 2018, fls. 62/71, conforme abaixo:
As infrações apuradas pela fiscalização, às fls. 65/68, foram:
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente ́Tributação Exclusiva Da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre rendimentos declarados como recebidos acumuladamente, pelo
titula e/ou dependentes.
Inconformado(a) com a exigência, da qual foi cientificado(a) por via postal,
conforme fls. 72, em 13/11/2019, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
09/12/2019, fls. 03/15, por meio de procurador devidamente constituído,
alegando o que se segue:
I — DOS FATOS 2. O Autor figurou como beneficiário de pagamento retroativo de
adicional remuneratório no ano de 2018, diante da Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil (BB PREVI), tendo recebido R$ 321.425,34, cf.
crédito em conta anexo.
3. Como de praxe, o Juízo trabalhista determinou a retenção do valor do Imposto
de Renda devido, no valor de R$7.244,30, o qual, no entanto, não veio a ser
recolhido pelo Juízo (anexos: despacho e cálculo que comprovam a retenção do
valor de IR).
4. Seguindo a informação do processo, fez constar na Declaração de Imposto de
Renda (ano calendário 2017) o valor retido pelo Juízo e o restante, descontado o
pagamento de honorários (recibo anexo) submetido ao Regime de Rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA), até o mês de julho de 2017, uma vez que a
obrigação da PREVI se refere tanto a pagamento retroativo de adicional (de
dezembro de 2007 a julho de 2017) devido quanto inserção do adicional na folha
em definitivo (pro futuro: agosto de 2017 em diante).
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720335/2019-17
3
5. Todavia, foi surpreendido por Lançamento revisado, que apontou o não
pagamento do IR retido, além de aumentar o valor do IR por RRA, entendendo
que deveria ser contabilizado somente até o mês de maio/2014.
6. Acontece que o IR a pagar é apenas fictício, vez que a obrigação do
recolhimento do IRRF é EXCLUSIVA do Poder Judiciário (não havendo
disponibilidade jurídica pelo contribuinte — ou seja, não há fato gerador de IR); e,
ademais, o cálculo de RRA feito na Declaração de Ajuste revela-se correto, dado
que o a obrigação é de trato sucessivo.
7. Envida-se assim a solução da controvérsia em sede administrativa, pois é de se
observar que o Alvará já foi expedido tendo-se em conta a dedução de IR devido
na fonte, o qual foi efetivamente deduzido do crédito total do Reclamante, ora
impugnante.
II— DO DIREITO 11.1. DA COBRANÇA INDEVIDA 8. A presente impugnação se
lastreia em duas questões fundamentais:
a) a impossibilidade de se cobrar valores retidos a título de IRRF (mas não
recolhidos) do reclamante em Ação trabalhista (itens 11.1.1 a 11.1.3); b) a
manutenção do prazo da tributação via RRA até o último mês em que houve
pagamento do retroativo ordenado judicialmente (por ser beneficio mensal
contínuo) - (item 11.1.4).
11.1.1. DO CABIMENTO DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
9. O art. 87, IV, do RIR, Decreto 3000/99, afirma peremptoriamente que:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei n ° 9.250, de 1995, art. 12): [...] IV - o imposto retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo; [...]10. Ressalte-se o seu parágrafo
segundo, mais atinente ao presente caso:
§ 2 °. O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7 ° ,
§§ 1 ° e 2 ° , e 8 O, § 1 ° (Lei n ° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55) (grifos
seus).
11. Trata-se de norma infralegal que, ao regulamentar a possibilidade da dedução
do Imposto de Renda na Declaração de Ajuste Anual de Pessoa Física, institui
requisito de cunho fático e documental, qual seja, a existência de comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (docs. em anexo).
12. Lidimamente o Impugnante possui direito à compensação do IR retido na
Fonte Pagadora identificada, o que afasta decisivamente a pretensão da Fazenda,
uma vez que se trata de verdadeiraficção a certeza do crédito, ao desconsiderar
totalmente a aplicação do próprio Regulamento IR de n.° 3000/99, art. 87, § 2.°.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720335/2019-17
4
11.1.2. DA AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO À TRIBUTAÇÃO DE IR 13.
Administrativamente, exige a SRFB quantia resultante de suposta omissão de
rendimentos. Necessário asseverar, no entanto, que não houve omissão, mas
mero equívoco no preenchimento da Declaração, ao indicar o montante líquido
na aba rendimentos recebidos. Da análise dos documentos acostados, a única
conclusão que se pode chegar é que houve retenção do IR incidente, não sendo
possível pagar Imposto por duas vezes sobre o mesmo fato gerador.
14. Desta feita, uma vez que o Impugnante recebeu os valores somente após a
retenção do IR incidente, a renda já não estava na sua disponibilidade jurídica, até
porque não há como resgatar valores de contas à disposição do Juízo sem o Alvará
respectivo.
15. Logo, quaisquer outros RENDIMENTOS indicados pela SRFB, mesmo que
ausentes (por equívoco exclusivo da emitente) da DIRF emitida pela PREVI, já
foram tributados na fonte. Disso deriva a total impossibilidade da cobrança, sob
pena de configurar franco bis in idem.
16. Nenhuma circunstância pode dispensar a apuração da verdade material de
rendimentos unilateralmente informados. Por outro lado, ainda quando fosse o
caso de projetar-se a presunção legal, esta depende de harmonia com os
princípios norteadores do direito: "não há aquisição de disponibilidade de bem ou
direito de que alguém não tenha a faculdade de usar, ou em relação ao qual não
se esteja em condições de exercer os demais atributos do domínio." 17. No caso
presente, não poderia ter havido qualquer disponibilidade, seja jurídica ou
econômica, sem a expedição do competente Alvará Judicial. Almejar tributar IR
sobre valor que, pela natureza das coisas, não pode ingressar no âmbito da
disponibilidade do contribuinte, portanto, faz-se impossível, DEVENDO SER
CONSIDERADA NULA QUALQUER TENTATIVA DE COBRANÇA NESSE SENTIDO.
11.1.3. DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR IMPOSTO RETIDO
(TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE)
18. De outro lado, é insopitável inferir que a atribuição do recolhimento de
quaisquer tributos em sede de SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA impede que o ente
tributante promova a responsabilização do contribuinte originário.
19. A responsabilidade tributária pode ser classificada em: a) responsabilidade por
transferência; e b) responsabilidade por substituição. No primeiro, há
circunstância fática que impossibilita ou dificulta a responsabilização do
contribuinte, embora não haja exclusão; no segundo tipo (caso dos autos, de
substituição tributária instantânea, conforme preleciona Luciano Amaro),2 há
efetiva exclusão do contribuinte originário, notadamente quando há retenção
prévia, a qual extirpa inclusive um dos elementos do critério material
(disponibilidade jurídica e econômica) do Imposto de Renda, por infringência do
art. 48, §1° do RIR.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720335/2019-17
5
20. No art. 128, CTN, abaixo transcrito, o legislador aduz a possibilidade de ser
instituída a responsabilidade de duas formas: excluindo-se o contribuinte da
sujeição passiva (substituição tributária) ou mantendo a sua responsabilidade
supletiva quanto ao tributo (responsabilidade subsidiária).
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
21. Em interpretação sistemática dos dispositivos do CTN citados, tem-se que no
IRRF há duas formas diversas de responsabilidade: a substituição e a
responsabilidade em sentido estrito. Tal se dá em vista de que o contribuinte não
pode ser constrangido a pagar duas vezes o mesmo tributo.
22. A proibição do bis in idem leva diretamente à concepção de que, à simples
verificação da ocorrência da retenção de IR pela fonte não há mais possibilidade
de se cobrar o mesmo tributo do substituído, independentemente do teor da DIRF
ou do efetivo recolhimento. Assim, havendo retenção não há responsabilidade
subsidiária, excluindo-se o contribuinte peremptoriamente do pólo passivo
tributário.
23. Isso porque o seu patrimônio sofreu diminuição com vistas ao pagamento de
IR já em disponibilidade jurídica dos rendimentos, antes mesmo da
disponibilidade econômica. Ademais, não pode responder o substituído em razão
de irregularidades perfeitas pelo substituto (como a não emissão da DIRF ou de
equívocos na sua emissão).
24. No caso em apreço, o Impugnante teve todos os rendimentos tributados na
fonte em Reclamação trabalhista, como evidenciam os documentos acostados.
Houve substituição tributária e, por isso, não pode sofrer constrangimento de
seus bens, sob pena de se violar a proibição do não confisco e, no fundo, do non
bis in idem pela tributação. Nos exatos contornos acima explicados, o STJ, na
PRIMEIRA SEÇÃO, e o TRF da 3' Região já decidiram:3 TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -VERBAS ADVINDAS DE
SENTENÇA
QUE
RECONHECEU
DIREITO
À
PERCEPÇÃO
DE
BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO.
NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
1. A obrigação tributária também admite a sua dicotomização em débito (shuld) e
responsabilidade (haftung), por isso que, quanto à retenção do imposto de renda
vigoram os princípios dos artigos 43 e 45, do CTN.
2. Deveras, à luz dessa constatação, é cediço na Seção que: "Ainda que a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda incidente sobre valores
decorrentes de sentença trabalhista, seja da fonte pagadora, devendo a retenção
do tributo ser efetuada por ocasião do pagamento, tal fato não afasta a
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720335/2019-17
6
responsabilidade legal da pessoa beneficiária dos rendimentos. A
responsabilidade do contribuinte só seria excluída se houvesse comprovação de
que a fonte pagadora reteve o imposto de renda a que estava obrigado, mesmo
que não houvesse feito o recolhimento." (ERESP 644223 / SC, Seção, Rel. Min.
José Delgado, DJ 20/02/2006).
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IRRF —ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO CONTRIBUINTE - NÃO-PAGAMENTO PELA FONTE - ÔNUS EMBARGANTE
ATENDIDO - PROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS. [...] 5. Patente a ilegitimidade
passiva do apelante, para figurar na execução em pauta, decorrentemente
impondo-se o desfazimento do titulo em causa. 6. O próprio CTN, por meio do
parágrafo único de seu art 45, fixa possa caber à fonte o papel de descontar IR e
recolher junto aos cofres estatais: logo, potencial falha deve ser carreada e
cobrada junto a referido responsável tributário, máxime quando este informa ao
contribuinte que efetuou o desconto. 7. Distintas as pessoas jurídica e física
implicadas, cada qual evidentemente um distinto centro de imputação de direitos
e obrigações, irrelevante o papel do recorrente perante aquela, se subalterno ao
extremo ou seu gerente, como no caso se ventila. [...] 9. Avulta efetivamente
inadmissível se busque, junto ao que sofreu a retenção, a responsabilização pelo
pagamento de um tributo que já lhe foi descontado e assim ao mesmo informado.
10. O mecanismo da responsabilidade tributária por substituição, a significar a
localização legislativa do terceiro, antes mesmo que o fato ocorra, em lugar do
contribuinte, se representa conforto ao Estado, na eficiência arrecadatória,
também lhe atribui este elementar ônus de perseguir ao terceiro que, como se
afirma no contexto, venha a desobedecer a seu mister, deduzindo o IR e não o
repassando ao erário. Precedentes.
25. Como se não fosse suficiente, veja-se o que dispõe o art. 28 da Lei
10.833/2003, com grifos nossos:
Art. 28. Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção
de que trata o caput do art. 46 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do imposto de renda na fonte
incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho.
§ 1° Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o caput, e nos pagamentos de honorários periciais, competirá ao Juízo
do Trabalho calcular o imposto de renda na fonte e determinar o seu
recolhimento à instituição financeira depositária do crédito.
§ 2° A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas objeto
de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarretará a incidência do
imposto de renda na fonte sobre o valor total da avença.
§ 30 A instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições estabelecidas
pela Secretaria da Receita Federal, fornecer à pessoa física beneficiária o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720335/2019-17
7
Fonte, bem como apresentar à Secretaria da Receita Federal declaração contendo
informações sobre:
I - os pagamentos efetuados à reclamante 26. Inclusive, o Reclamante da ação
trabalhista, ora Impugnante, já pediu ao Juízo respectivo que procedesse ao
recolhimento (doc anexo). Qualquer cobrança contra ele, pois, não pode ser
considerada válida, uma vez que a opção legislativa em instituir a substituição
tributária (responsabilidade em que se exclui o contribuinte da sujeição passiva)
deve ser respeitada pela Fazenda Pública, especialmente quando o contribuinte
demonstra os rendimentos obtidos e a retenção ocorrida legitimamente.
11.1.4. RRA e regime de competência 27. De outro lado, o lançamento de oficio
não pode prevalecer, diante da necessidade de manutenção do prazo da
tributação via RRA até o último mês em que houve pagamento do retroativo
ordenado judicialmente (por ser beneficio mensal contínuo), como consignado na
Declaração de Ajuste originaL 28. Os rendimentos que deveriam ser pagos mês a
mês, mas são recebidos acumuladamente, como rendimentos do trabalho não
pagos pelo empregador ou Administração Pública e os juros decorrentes devem
ser tributados conforme o art. 12-A da Lei n. 7.713/88, procedimento que deve
ser adequado em face do julgamento do STF para implementação de um efetivo
regime de competência (o art. 12-A continua impondo o regime de caixa, julgado
inconstitucional pelo STF).
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Redação dada pela Lei n°
13.149, de 2015)
§ 1 o O imposto será retido pela pessoa fisica ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito. (Incluído pela Lei n° 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído
pela Lei n° 12.350, de 2010)
29. Conclui-se que na verdade tanto a Lei revogada (art. 12) e com nova redação
dada pela MP/2015 (art. 12-A) impõem um regime de caixa, já que a tabela de
alíquotas a ser aplicada é a do mês de recebimento do RRA.
30. Para se atingir o regime de competência, como impõe a decisão do STF sobre
a matéria (RE 614406)4, há de se aplicar a tabela do ano cujo rendimento deveria
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720335/2019-17
8
ser recebido, somando-se com os rendimentos e as deduções declaradas pelo
contribuinte em cada ano-calendário. Ressalte-se que há julgados no STJ
corroborando com essa tese:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
IMPORTÂNCIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA TRABALHISTA.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. FONTE PAGADORA E
CONTRIBUINTE.INCLUSÃO DE MULTA. RENDIMENTOS ACUMULADOS.ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
2. No cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente
em decorrência de decisão judicial, devem ser aplicadas as alíquotas vigentes à
época em que eram devidos os referidos rendimentos. (REsp 704.845/PR, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/9/2008).
11.1.5. Período correto de apuração do RRA 31. Mas colocando essa questão de
lado, há de se desconstituir a Revisão de Lançamento no que reduz o prazo de
meses referentes ao RRA. O prazo correto é de 116 meses, como fez constar o
contribuinte em sua Declaração de Ajuste e não 78, como constou na Revisão.
32. Conquanto os cálculos da Justiça do Trabalho façam referência a "valores
devidos até maio de 2014", a obrigação pleiteada em Juízo pelo contribuinte
trata-se de adicional remuneratório mensal, que deveria ser implementado a
partir de maio de 2014.
33. No entanto, a Reclamada não cumpriu o comando sentencial. A obrigação
continuou sendo devida até julho de 2017, oportunidade em que a fonte
pagadora passou a inserir, só então, na holerite, o adicional, mês a mês (doc.
anexo).
34. Assim, o período a que o processo faz referência é de dezembro de 2007 a
julho de 2017. A indicação constante no cálculo trabalhista se referia à obrigação
imposta na decisão transitada em julgada, que não foi cumprida senão em julho
de 2017.
35. Dessa feita, não tendo recebido o valor devido de maio de 2014 a julho de
2017, o contribuinte deve arcar com tributação mais agressiva, considerando-se
um prazo de RRA menor? Com multa de mais de doze mil reais? Deve o
contribuinte ser desfalcado do seu patrimônio em face de desídia da fonte
pagadora que descumpriu decisão judicial?
36. A resposta deve ser negativa. O montante devido se refere a um período
maior, como declarado na Declaração de IR. Tanto é que o montante ingressou
como rendimento recebido em 2017, sendo pago tributo na Declaração com base
na alíquota vigente do ano calendário 2017.
37. Caso a SRFB desejasse cobrar tributo referente a período encerrado em 2014,
deveria proceder à cobrança com a alíquota vigente em 2014, além de retirar os
valores de atualização monetária incidentes no calculo trabalhista. Estaria, a
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720335/2019-17
9
nosso ver, equivocado, mas pelo menos coerente com a opção de se diminuir o
período do RRA em desfavor do contribuinte. Agora, ele está no pior dos mundos:
pagando IR a maior com juros e multas, referentes a período de 2014
(possivelmente decadentes), mas com alíquota de 2019.
38. Ora, diante do pagamento parcial de todo o débito (dezembro de 2007 a julho
de 2017) não se pode impor arbitrariamente um mês (maio de 2014) como termo
final do período a que aquele se refere. Todo o pagamento a ser feito
acumuladamente refere-se a todo o período devido, independentemente da
existência de pagamentos parciais. É o que está na Lei: "quantidade de meses a
que se refiram os rendimentos." 39. A Lei não faz acepção do número de
pagamentos recebidos pelo contribuinte. Apenas menciona que a quantidade de
meses é o período total "a que se refiram os rendimentos".
40. Até porque mesmo os valores destacados como devidos até maio de 2014
sofreram atualização e juros moratórios até o ano de 2017 (conferir tabela) que
impactaram o valor a ser recebido ao final. Ao menos esses, por lógica, deveriam
ser retirados do montante de rendimentos tributáveis, caso o entendimento da
SRFB, ora combatido, prevalecesse. Mas tal não ocorreu.
41. Como o sistema de Declaração não permite indicar os meses de referência, e
nem alterar posteriormente o cálculo para fazer constar valores recebidos
posteriormente em RRA, não se pode escolher arbitrariamente um período menor
a fim de majorar a tributação, impondo ao contribuinte, inclusive, multa de mais
de doze mil reais.
42. Seria como punir o contribuinte e face das imperfeições do método de cálculo
e do sistema de declaração e recolhimento de Imposto de renda. Imperfeições de
sistema de arrecadação não podem majorar tributos. Ainda mais na situação do
contribuinte, que já teve o patrimônio desfalcado pela sociedade de economia
mista Reclamada na Justiça.
43. Observe-se, assim, que os valores parcialmente recebidos em RRA não podem
se submeter ao período de cálculo inicial (maio de 2014), mas devem ser
tributados como partes do adicional a ser recebido a cada mês no período total
(até julho de 2017), até que o sistema da SRFB se aperfeiçoe para tratar de modo
mais seguro o RRA.
11.2. DA impossibilidade de eventual COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO 44. A
administração tributária federal promoveu a compensação de oficio, lastreada no
artigo 114 da Lei n° 11.196/2005 e de normas infralegais, com a finalidade lógica
de priorizar a imediata extinção do crédito tributário, que não ficaria dependente
do término do programa de pagamento parcelado.
45. Não foi este, contudo, o posicionamento adotado pelos tribunais pátrios, que
passaram a vedar, de forma tranqüila e remansosa, a compensação de ofício,
nestes casos, afirmando que o débito do contribuinte está com a exigibilidade
suspensa, nos termos do Código Tributário Nacional [Art. 151. Suspendem a
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720335/2019-17
10
exigibilidade do crédito tributário: [...] VI - o parcelamento]. Neste sentido é a
posição do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PELA SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE PIS E COFINS A SEREM
RESTITUÍDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM VALORES DOS DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS CONSOLIDADOS NO PROGRAMA PAES. IMPOSSIBILIDADE. ART.
151, VI, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IN'S
SRF 600/2005 E 900/2008. EXORBITÂNCIA DA FUNÇÃO REGULAMENTAR. I. Os
créditos tributários, objeto de acordo de parcelamento e, por isso, co igibilidade
suspensa, são insuscetíveis à compensação de ofício, prevista no Decreto-Lei
2.287/86, com redação dada pela Lei 11.196/2005. (Precedentes: AgRg no REsp
1136861/RS, ReL Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 27/04/2010, DJe 17/05/2010; EDcl no REsp 905.07I/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, Die
27/05/2010; REsp 873.799/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 26/08/2008; REsp 997.397/RS,
Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe
17/03/2008) [..] 7. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede
qualquer ato de cobrança, bem como a oposição desse crédito ao contribuinte. É
que a suspensão da exigibilidade conjura a condição de inadimpléncia,
conduzindo o contribuinte à situação regular, tanto que lhe possibilita a obtenção
de certidão de regularidade fiscal. 8. Recurso especial desprovido.5 III — DO
PEDIDO 46. Com a insurgência própria dos contribuintes que, mesmo ao
cumprirem os deveres tributários principais e instrumentais, veem-se em
iminente ou efetivo constrangimento dos seus bens e da sua liberdade por
descabidas exigências administrativas ou judiciais insufladas pelas Fazendas
Públicas da Federação Brasileira e, diante do quanto exposto acima, REQUER a
PROCEDÊNCIA DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO, para a ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO
DE OFÍCIO 2018/81647440258296, seja pela impossibilidade de cobrança de
contribuinte-substituído tributário, seja pela manutenção do período indicado
pelo contribuinte na Declaração de Ajuste (obrigação de trato sucessivo).
Aos autos o contribuinte anexou documentos de fls. 16/61.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720335/2019-17
11
c) o número de meses dos rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente
referente ao valor correspondente ao IRRF que não foi retido pela fonte pagadora e foi levantado
pelo recorrente. Versa também sobre o número de meses dos recebimentos recebidos
acumuladamente e sobre a possibilidade de cobrança do recorrente e não da fonte pagadora das
exigências constantes do lançamento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Das Preliminares.
A impugnação é tempestiva, tendo sido apresentada por parte legítima,
atendendo, assim, aos requisitos previstos na legislação de regência, sendo,
portanto, conhecida, para a sua devida apreciação.
Do Mérito.
Da Omissão de Rendimentos Acumuladamente. Tributação Exclusiva.
A defesa argumenta não ter recebido o valor de R$ 7.244,30.
Para podermos elucidar a questão, referido valor se refere, em verdade, ao
Imposto de Renda Retido na Fonte, que deveria ser retido pela fonte pagadora,
mas não foi.
Ao compulsarmos os autos, constatamos às fls. 44/51, que os rendimentos foram
liberados conforme a seguir:
Em face do exposto, restou tão somente atualizar os valores liquidados pelo
exequente, deduzindo a quantia já levantada através do alvará de seq. 204.1
(certidão de seq.216.0) e dos honorários advocatícios recebidos no alvará de
seq.205.1 (certidão de seq.215.0).
Observo que o valor liberado ao Exequente (R$301.243,02 em 19/12/2017) incluiu
indevidamente o IRRF devido por ele (R$8.727,20), porque a PREVI não retém o
imposto de renda devido pelo participante.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720335/2019-17
12
Por outro lado, os honorários advocatícios foram pagos apenas com base no valor
reconhecido pela PREVI (R$36.426,60), menor do que o total apurado na conta do
exequente (R$ 62.036,18).
Em face de tal situação:
1) Deve ser observada a planilha que atualiza os valores devidos até a data em
que houve o pagamento mencionado (19/12/2017), de modo a apurar os valores
devidos naquela oportunidade;
2) Verifico que o Exequente teria um crédito líquido de R$294.860,21 (abatida a
Contribuição PREVI e o IRRF) e os honorários advocatícios devidos totalizavam
R$64.297,30, cuja soma perfaz o total de R$359.157,51;
3) Foram liberados R$301.243,02 e R$36.426,60, cuja soma é de R$337.669,62;
4) Comparando os dois totais acima, temos:
R$359.157,51 - R$337.669,62 = R$21.487,89
Assim, ainda restam ser pagos ao Patrono do exeqüente R$21.487,89, de modo a
quitar os valores devidos a título de crédito líquido e honorários advocatícios.
Como os valores foram apurados em 19/12/2017, o valor acima deve ser liberado
acrescido dos encargos bancários incidentes desde 19/12/2017.
Ressalto que, como os honorários advocatícios são apurados em função do
crédito trabalhista e este já fora quitado naquela data (19/12/2017), não há juros
a serem acrescidos àqueles honorários.
Obviamente, o patrono do Exequente terá que fazer o "acerto de contas" com o
seu constituinte, de modo a distribuir corretamente o valor total sacado entre o
crédito líquido e os honorários advocatícios devidos.
Em seguida, deve a Secretaria providenciar o recolhimento do IRRF devido
(R$8.727,20) e o Juízo determinar à executada que recolha ao fundo de
previdência PREVI a contribuição apurada (R$9.171,88).
4. CONCLUSÃO.
Ante o exposto, REJEITO a IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS apresentada pela CAIXA
DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, nos termos
da fundamentação supra, como se aqui estivesse literalmente transcrita.
Fixo o DÉBITO TOTAL da Executada em R$ 381.702,96, sendo que a quantia de R$
304.032,09 corresponde ao CRÉDITO LÍQUIDO da parte Exequente. Ademais,
salienta-se que os valores supracitados encontram-se atualizados até 19/12/2017,
conforme apurado na planilha de sequência 219, devendo incidir naqueles os
juro-, e a atualização monetária até a data do efetivo pagamento.
Para fins de pagamento, devem ser observados os apontamentos feitos nas
Considerações Finais desta Decisão.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720335/2019-17
13
Pois bem, da leitura acima, temos que o valor do IRRF não foi retido pela Previ,
dessa forma correto o procedimentos da fiscalização.
Observo que o valor liberado ao Exequente (R$301.243,02 em 19/12/2017) incluiu
indevidamente o IRRF devido por ele (R$8.727,20), porque a PREVI não retém o
imposto de renda devido pelo participante.
Para que tal cobrança seja afastada, deve o contribuinte apresentar os alvarás de
levantamento, no qual reste comprovado que o valor de IRRF foi efetivamente
retido pela fonte pagadora.
Assim, temos que deve ser mantida a respectiva infração.
Número de Meses. Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
A Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no
12.350/10, introduziu na Lei no 7.713/88 o artigo 12-A, caput, e seu §1o,
estabeleceu que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, a
partir de 1o de janeiro de 2010 passaria a se dar por um regime especial, onde o
imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.(grifos não originais)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
Consoante a Instrução Normativa - IN RFB no 1.127, de 2011, que dispõe sobre a
apuração e tributação de rendimentos recebidos acumuladamente de que trata o
art. 12-A da Lei no 7.713/88, a nova regra tem vigência a partir de 28 de julho de
2010:
Art. 2o -Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês
do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês, quando decorrentes de:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720335/2019-17
14
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios; e II - rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de
decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3o O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de
previdência complementar. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.261, de
20 de março de 2012)
(...)
Art. 7o - O somatório dos rendimentos de que trata o art. 2o, recebidos no
decorrer do ano-calendário, observado o disposto no art. 4o, poderá integrar a
base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual (DAA)
do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
No rumo, a ação impetrada pelo contribuinte se refere a um adicional que deveria
integrar os rendimentos e não foram implementados pela fonte pagadora.
Conforme Planilha anexada às fls. 39/41, a ação se refere aos meses de dezembro
de 2007 até o mês de abril de 2014.
Dessa forma, correto procedimento adotado pela fiscalização, vez que esse
período engloba o total de 78 meses e não 116 como pretendido.
A Alegação de que referida verba só foi implementada em julho de 2017, não faz
prova que referida ação alcança o período de dezembro de 2007 até junho de
2017.
Se observamos os cálculos constantes do processo, temos que os juros incidem
sobre o valor apurado como devido até abril de 2014. Não consta Planilha de
Cálculos englobando os meses de maio de 2014 a junho de 2017.
Dessa forma, não merece reparo o feito fiscal.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva.
A defesa requer seja considerado o valor declarado a título de IRRF, vez que não
pode ser penalizado pelo não recolhimento do mesmo.
Contudo, nos autos existe a informação de que refiro imposto não foi retido pela
fonte pagadora, conforme fls. 49.
Observo que o valor liberado ao Exequente (R$301.243,02 em 19/12/2017) incluiu
indevidamente o IRRF devido por ele (R$8.727,20), porque a PREVI não retém o
imposto de renda devido pelo participante.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720335/2019-17
15
Assim, cabe à defesa apresentar cópia do Alvará de Levantamento, bem como
extrato bancário a fim de comprovar que o valor de R$ 7.244, 30 (ou R$ 8.727,20
após correção) foi efetivamente retido. Sem essa prova, não temos como acatar o
pleito da defesa.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 176
DF CARF MF
Original